Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PASEP. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA No 1.300/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de má administração de valores em conta vinculada ao Pasep.
2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou a suspensão do processo até decisão do STJ no Tema no 1.300.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a aplicabilidade do Tema no 1.300/STJ à demanda para fins de suspensão do processo originário.
III – Razões de decidir
4. Na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema no 1.300), o STJ afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que há debate sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep, como na demanda originária.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.300/STJ.